Tribunal: TJES
Processo: 5002891-96.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002891-96.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO SPED FISCAL POSTERIOR AO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ISOLADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, reduzindo a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.123.048-8 ao patamar de 20% do valor da operação ou prestação vinculada à penalidade. A Empresa/Autora alega a impossibilidade de aplicação de penalidade devido à retificação do
Sped Fiscal
, deferida pelo Fisco, e questiona o caráter confiscatório da multa aplicada. O Estado/Requerido, por sua vez, busca o restabelecimento integral da multa fixada no auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a retificação do
Sped Fiscal
posterior ao início da fiscalização afasta a aplicação da penalidade;
(ii) determinar se a multa aplicada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do
Sped Fiscal
, quando realizada após o início do procedimento fiscalizatório, não configura denúncia espontânea, nos termos do art. 798, parágrafo único, e art. 808, I, do RICMS/ES, que afastam a espontaneidade após o início da fiscalização.

O deferimento administrativo da retificação pelo Fisco não exclui a infração consumada, nem impede a imposição da penalidade prevista em lei, uma vez que a retificação não se confunde com a homologação das informações fiscais.

A multa isolada aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória autônoma e possui respaldo legal na Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 4º, IV, "a", 2, não havendo fundamento jurídico para sua redução ao patamar mínimo sugerido pela parte autora.

O princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF, não é violado, pois a multa aplicada, correspondente a percentual fixado sobre o valor das operações, tem caráter coercitivo e educativo, estando aquém do patamar confiscatório reconhecido pelo STF.

O restabelecimento da multa integral observa o princípio da legalidade estrita, assegurado pelo art. 97 do CTN, e está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade de penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Empresa/Autora desprovido. Recurso do Estado/Requerido provido para restabelecer a multa integralmente nos termos do Auto de Infração nº 5.123.048-8.

Tese de julgamento
:

A retificação do
Sped Fiscal
realizada após o início da fiscalização não configura denúncia espontânea e não exclui a responsabilidade pela infração tributária.

A multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, quando prevista em lei, não possui caráter confiscatório, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 150, IV;
CTN
, arts. 97, 136 e 147, §1º;
RICMS/ES
, arts. 798, parágrafo único, e 808, I;
Lei Estadual nº 7.000/2001
, art. 75-A, § 4º, IV, "a", 2;
CPC
, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, RE nº 640.452 (Tema nº 487);
STJ
, AgInt no AREsp nº 1.022.862/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2017;
TJES
, Apelação Cível nº 5029138-51.2022.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16.12.2024; Apelação Cível nº 5026809-66.2022.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso do Estado/Requerido e negar provimento ao recurso da Empresa/Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002891-96.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE:
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação em razão da sentença (ID 9545668) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória, para reduzir a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.123.048-8 ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor de operação ou prestação vinculada à penalidade, ressaltando que a multa aplicada isoladamente fica limitada a 0,5% do valor total da base de cálculo dos últimos 12 meses do tributo pertinente.

Da alegação de impossibilidade de aplicação de penalidade formulada pela Empresa/Autora

A Empresa/Autora ajuizou a presente ação alegando que o Auto de Infração nº. 5.123.048-8, lavrado por supostamente ter cometido a infração de “
Omitir informação na escrituração fiscal, no campo de chave de acesso de identificação de documento fiscal eletrônico, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante
", não se mostra correto já que retificou tempestivamente o Sped Fiscal e o ato foi deferido pelo Fisco.

Sustentou que o Fisco adotou conduta contraditória e violou a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, bem como que a multa aplicada é confiscatória.

Na sentença recorrida o MM Juiz destacou que:

Na hipótese em apreço, todavia, é incontroverso que a retificação realizada pelo contribuinte foi realizada após a intimação do início da fiscalização, não havendo que se falar, assim, em espontaneidade de iniciativa do infrator.

A solicitação pelo contribuinte de retificação do Sped Fiscal não possui o condão de exclusão de responsabilidade, tampouco de elidir o lançamento de ofício, uma vez que ocorreu a ilicitude fiscal, no que diz respeito à omissão de informação na escrituração fiscal e a atividade fiscalizatória já havia se iniciado.

[...]

Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, entendo que o valor da multa não pode superar 20% (vinte por cento) do referido valor. Nessa hipótese, a multa aplicada isoladamente deve ficar limitada a 0,5% do valor total da base de cálculo dos últimos 12 meses do tributo pertinente, por ser o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Empresa/Autora (ID 9545683) apelou da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) houve retificação espontânea, o que afasta a possibilidade de imposição de penalidades; 2º) mesmo após o Estado deferir os pedidos de retificação, formulados em 30/10/2018 e 08/11/2018, em 03/12/2018 a empresa recebeu 8 (oito) autos de infração, dentre eles o discutido no presente feito; 3º) a Fazenda Estadual jamais poderia ter autuado a Apelante após o deferimento da solicitação de retificação, nem enquanto a segunda solicitação de retificação estava sendo analisada, notadamente na presente hipótese em que houve o deferimento da segunda solicitação de retificação dos documentos fiscais, o que caracteriza condutas contraditórias e desrespeita o art. 147, § 1º, CTN; 4º) o valor da multa aplicada é exorbitante, principalmente considerando que não houve prejuízo financeiro ao Estado, devendo se limitar ao valor mínimo legal de 50 VRTE’s.

Analisando os autos verifico que o pedido de retificação formulado pela Empresa/Autora é posterior à lavratura do Termo de Início de Fiscalização, que foi lavrado em 29/06/2018.

Considerando que a protocolização do primeiro pedido de retificação do Sped Fiscal ocorreu em 30/10/2018 e o do segundo em 08/11/2018, os mesmos não podem ser considerados uma denúncia espontânea, posto que esta, como sabido, deve ocorrer antes do início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com o fato.

Acerca da denúncia espontânea, assim dispõe o RICMS/ES:

Art. 798. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do imposto dependa de apuração.

Parágrafo único.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo, ou medida de fiscalização, relacionados com a infração
.

Art. 808. Para efeito de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal:

I -
com a lavratura de intimação, de termo de início de fiscalização, de auto de infração ou de notificação de débito;

II - com a lavratura de termo de apreensão de mercadorias ou de bens, de documentos ou de livros, ou de intimação para sua apresentação

O requerimento de retificação do Sped Fiscal pelo contribuinte ou mesmo o seu deferimento pelo Fisco não possui o condão de alterar o termo final para a apresentação de denúncia espontânea.

A matéria discutida no presente recurso já foi analisada por este egrégio Tribunal, em dois outros processos que se originaram do mesmo procedimento fiscalizatório, com idêntica discussão fática, como se vê nos julgados abaixo transcritos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE SPED FISCAL POSTERIOR AO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA APLICADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A retificação do Sped Fiscal, ainda que deferida pelo Fisco, não tem o condão de excluir a responsabilidade pela infração cometida, quando realizada após o início da fiscalização (art. 808, I, do RICMS/ES). 2. O descumprimento de obrigação acessória, como a omissão de escrituração na EFD, constitui infração autônoma, sujeitando o contribuinte à aplicação de multa. 3. A multa aplicada, correspondente a 10% do valor das operações não escrituradas, respeita o princípio da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF). 4. Aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, do CTN) que ajustou a multa aos parâmetros legais mais favoráveis ao contribuinte. 5. Recurso de apelação do Estado conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5029138-51.2022.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MSC Mediterranean Logística Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito tributário proposta em face do Estado do Espírito Santo. A autora busca anular a multa aplicada sob o argumento de ter realizado a retificação espontânea da escrituração fiscal digital com a anuência do Fisco, agindo de boa-fé, sem dolo, fraude ou obtenção de vantagem indevida. E subsidiariamente, requer a redução da multa diante da configuração do caráter confiscatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da multa diante da retificação tempestiva da escrituração fiscal deferida pelo Fisco; (ii) estabelecer se a multa aplicada apresenta caráter confiscatório por ultrapassar o valor do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia espontânea não exclui a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória autônoma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4.
A retificação ocorreu após o início da fiscalização tributária, afastando a caracterização de denúncia espontânea e a exclusão da responsabilidade pela infração.
5. A responsabilidade tributária independe da má-fé do agente, nos termos do art. 136 do CTN. 6. Por outro lado, a multa aplicada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, observando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter confiscatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A denúncia espontânea não exclui a multa pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma. 2. A multa tributária isolada não pode exceder 100% do valor do tributo devido. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 136 e 147, §1º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, §4º, I, “a”, 1. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.022.862/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2017; STF, ARE nº 1.463.760-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5026809-66.2022.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/12/2024).

De fato, considerando que as retificações realizadas pela Empresa/Autora ocorreram após a lavratura do Termo de Início de Fiscalização não há que se falar em denúncia espontânea, pois esta deve ocorrer antes do início da fiscalização tributária.

Além disso, o deferimento administrativo da retificação pelo Fisco, embora relevante para fins de corrigir a escrituração fiscal, não possui o condão de excluir a aplicação da penalidade prevista na legislação estadual, sobretudo porque tal deferimento não constitui homologação das informações inseridas.

Portanto, a atuação fiscal mostrou-se legítima e regular, estando amparada pelo art. 798, parágrafo único, e art. 808, I, do RICMS/ES, pois a solicitação de retificação posterior ao início da fiscalização não possui o condão de elidir a infração tributária já consumada.

Desse modo, o Recurso de Apelação da Empresa/Autora não merece ser provido quanto ao tema.

Do valor da multa aplicada

A Empresa/Autora alega que o valor da multa aplicada é exorbitante, mesmo considerando a redução realizada pela sentença, principalmente considerando que não houve prejuízo financeiro ao Estado, devendo esta se limitar ao valor mínimo legal de 50 VRTE’s.

O Estado/Requerido, por sua vez, alega que a limitação da multa não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente e o amplo entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, pois se trata de multa isolada para a qual não existe jurisprudência consolidada sobre a limitação, em razão da pendência do julgamento do Tema n.º 487/STF.

Em relação aos limites da denominada “multa isolada”, ou seja, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 640.452 (Tema n.º 487/STF), com a seguinte descrição:

Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.

Considerando a ausência de definição do tema, ou a determinação de suspensão dos recursos relativos a ele, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que deve ser observada a legislação estadual relativa ao tema.

Como já mencionado, este egrégio Tribunal,
já analisou dois outros processos que se originaram do mesmo procedimento fiscalizatório, com idêntica discussão fática, tendo entendido que a multa aplicada não se mostra confiscatória.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, no julgamento do Recurso de Apelação nº 5029138-51.2022.8.08.0035, ressaltou que:

[...] a multa questionada não comporta redução, pois corretamente fixada com base na legislação estadual. A penalidade final, imposta após a aplicação da retroatividade benigna, no valor de 10% do montante de cada operação não escriturada, encontra respaldo no art. 75-A, § 4º, I, "a", 1, da Lei Estadual n. 7.000/2001, com a redação dada pela Lei n. 11.119/2020. Além disso, a redução administrativa da multa demonstra, ainda, que houve observância às garantias constitucionais e legais do contribuinte.

A alegação de confisco, invocada pela parte requerente, não merece acolhimento. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF, visa impedir que a imposição de tributos ou penalidades fiscais retire do contribuinte um percentual desarrazoado de seu patrimônio. No entanto, a multa aplicada no caso em tela, equivalente a 10% do valor das operações não escrituradas, está muito aquém do patamar confiscatório, não merecendo acolhida a pretensão de redução para o patamar de 50 (cinquenta) VRTEs, que não encontra respaldo legal.

Destaco que a imposição de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória tem caráter educativo e coercitivo, destinado a assegurar o correto cumprimento das obrigações fiscais. Conforme o princípio da legalidade estrita (art. 97 do CTN), a atuação do Fisco não pode ser mitigada por entendimento judicial que extrapole os limites previstos na legislação vigente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade de multas isoladas aplicadas com base em descumprimento de obrigações acessórias, desde que estejam previstas em lei, como ocorre no caso concreto.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso da Empresa/Autora e dou provimento ao recurso do Estado/Requerido, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral e restabelecer a multa aplicada integralmente nos termos do Auto de Infração nº 5.123.048-8, conforme art. 75-A, § 4º, IV, "a", 2, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Finalmente, diante da improcedência da pretensão autoral, há que se inverter os ônus de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas do art. 85, § 3º, do CPC, levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a complexidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.